Tribunal: TJDFT
Processo: 0766036-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0766036-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: SAMUEL PIRES DE DEUS ROCHA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO O autor e a primeira ré, TAM LINHAS AEREAS S/A, celebraram acordo (ID 35564974), dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 35564974, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil e art. 57 da Lei 9.099/95. Prejudicado o recurso interposto pela ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA